Tribunal: STF
Processo: RE 1454581
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos em face de decisão monocrática, em que dei provimento ao recurso extraordinário da União, para reconhecer a exigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária, a cargo da segurada, sobre o salário-maternidade.



    Sustenta a embargante, em síntese, a divergência com o que decidido pelo Plenário do Supremo na análise do RE 576.967, piloto do Tema 72/RG, oportunidade em que esta Corte assentou a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade.



    Assevera que, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 28, § 2º e parte final da alínea “a” do § 9º da Lei n. 8.212/91, o Supremo definiu que o salário-maternidade não é considerado salário-de-contribuição e, portanto, constitui verdadeiro benefício da Previdência Social. 



    Aduz que as seguradas da Previdência Social que recebam salário-maternidade não podem ter descontados do benefício a contribuição previdenciária, como ocorreu com a embargante, vez que, sendo benefício previdenciário, o salário-maternidade não pode integrar a base de cálculo de qualquer tributo. 



    Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de divergência, para que suprido o dissenso e uniformizada a jurisprudência acerca do tema.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissíveis estes embargos de divergência.



    É que, conforme previsão do art. 1.043 do Código de Processo Civil e do art. 330 do Regimento Interno do Supremo (RISTF), os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário — e não em face de decisão monocrática de Relator, como na hipótese dos autos. Nessa linha:



     AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 1.043, III, DO CPC/2015 E ART. 330, CAPUT, DO RISTF. INADMISSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO INCABÍVEL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.144.308 EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de novembro de 2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (RE 1.229.723 ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe 23 de abril de 2020)



    3. Em face do exposto, não admito os embargos de divergência.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente